Tribunal: TJSP
Processo: 2049481-97.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio Recursal, ademais, que julgou

Ementa:
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto, que foi apenas de não conhecimento de reclamação anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela levada ao enunciado do Tema 886 do STJ. Questão discutida envolvendo relação entre partes de compromisso de compra e venda. Repasse de IPTU e despesas condominiais antes da imissão de posse e retardada pelo que se considerou ser responsabilidade das reclamantes. Pretensão de reapreciação do julgado. Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no 2049481-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
ECOPARK
LTDA
e
CONSTRUTORA
ALAVANCA LTDA, é reclamado TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO
SISTEMA DE JUIZADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
2/9
RECLAMAÇÃO
Processo n. 2049481-97.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Reclamantes: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ECOPARK LTDA. e
CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA.
Reclamado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA DE
JUIZADOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21.351
Reclamação. Acórdão da Turma de Uniformização
do Sistema de Juizados dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Reiteração de medida
própria cabível manifestada e exaurida perante o órgão
competente. Resolução 759/16. Deliberação, de resto,
que foi apenas de não conhecimento de reclamação
anterior, de semelhante conteúdo. Acórdão do Colégio
Recursal, ademais, que julgou hipótese distinta daquela
levada ao enunciado do Tema 886 do STJ. Questão
discutida
envolvendo
relação
entre
partes
de
compromisso de compra e venda. Repasse de IPTU e
despesas condominiais antes da imissão de posse e
retardada pelo que se considerou ser responsabilidade
das reclamantes. Pretensão de reapreciação do julgado.
Impossibilidade. Reclamação extinta, sem apreciação do
mérito.
Cuida-se de reclamação contra acórdão
da Turma de Uniformização do Sistema de Juizados dos Juizados
Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo que, de seu turno, não
conheceu de reclamação veiculada em face de acórdão do Colégio
Recursal de Sorocaba. Sustentam os reclamantes, depois de defender o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
3/9
cabimento da medida e suscitar preliminares atinentes à demanda
originária, que o acórdão combatido preserva clara afronta à
jurisprudência da Corte Superior, porquanto mantém decisão do
Colégio Recursal que delibera a devolução de valores cobrados, a título
de despesas condominiais e ITPU, isto mesmo diante do enunciado do
Tema 886 do STJ. Requerem efeito suspensivo, assim do curso da ação
ajuizada.
Indeferida a liminar, o recurso foi
remetido à Mesa.
É o relatório.
A reclamação não pode ser conhecida.
Em primeiro lugar, a edição da Resolução
759/16 (DJE de 30.11.2016) teve o seguinte propósito:
“Altera o Regimento Interno da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São
Paulo, para acrescer à sua competência o processamento e o
julgamento de reclamações destinadas a dirimir divergência entre
acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
4/9
E
tal
bem
diante
das
seguintes
considerações:
“CONSIDERANDO a Resolução STJ/GP
no 3, de 7 de abril de 2016, CONSIDERANDO o decidido pela colenda
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na questão de Ordem
no Agravo Regimental na Reclamação no 18.506/SP, delegando aos
Tribunais de Justiça o processamento e o julgamento das reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma
Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de
competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem
como para garantir a observância de precedentes, CONSIDERANDO
que o venerando acórdão afirmou competir às Câmaras Reunidas ou
Seção especializada dos Tribunais de Justiça o julgamento destas
reclamações, enquanto não criadas Turmas de Uniformização,
CONSIDERANDO já haver, na Justiça Comum Estadual de São Paulo,
a Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais (...)”.
E assim para afinal dispor em seu artigo
14:
“Caberá
reclamação
para
dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
5/9
incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a
observância de precedentes. I - A reclamação será proposta perante a
Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado
de São Paulo, órgão competente para o respectivo processamento e
julgamento.”
É dizer então que a questão do pretenso
confronto entre a divergência do acórdão da Turma Recursal e
repetitivo da Corte Superior se leva, pela via da reclamação, ao
conhecimento da Turma de Uniformização. E tanto assim é que as
reclamantes efetivamente interpuseram reclamação perante a Turma de
Uniformização, desacolhida e, agora, contra o que se voltam nesta nova
reclamação.
Mas, ao assim proceder, as reclamantes, a
rigor, repetem instrumento próprio já exaurido na sede própria, perante
o órgão competente. Tem-se então mera repetição de mesma
reclamação já apreciada na esfera adequada.
Depois, mesmo se defenda aplicável à
espécie o artigo 38 da Resolução 589/12, com redação dada pela mesma
Resolução 759/16, fato é que toda a tese desenvolvida pelas reclamantes
se volta, verdadeiramente, não contra o acórdão indicado na
reclamação, proferido pela Turma de Uniformização do Sistema de
Juizados dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
6/9
Aliás, nem poderia ser diferente desde que este decisum foi tão só de
não conhecimento de anterior reclamação e, veja-se, de idêntico teor
(fls. 457).
A rigor, reclama-se de acórdão do
Colégio Recursal de Sorocaba (fls. 426), que negou provimento a
recurso inominado tirado de sentença que condenou as reclamantes à
devolução de valores de despesas condominiais e IPTU cobrados de
promissário comprador antes de sua imissão na posse de imóvel
transacionado (fls. 358).
Mas, seja como for, colhe-se desta
deliberação que a repetição se definiu à consideração de que o autor
ainda não havia sido imitido na posse do bem ao tempo da cobrança que
lhe foi feita, e por conta da impossibilidade de obtenção do
financiamento para quitação do saldo do preço do negócio porque as rés
aqui reclamantes não haviam providenciado a individualização da
matrícula da unidade (fls. 362).
Porém, se é assim, e já mais não fosse,
não se entrevê qualquer confronto mesmo em tese com o enunciado
do Tema 988 do STJ, cujo objeto foi fixar tese sobre a legitimidade
para responder perante o condomínio pelas despesas respectivas quando
haja alienação da unidade sem o registro do respectivo instrumento.
Diversamente, o conteúdo da decisão no
caso envolveu a deliberação da impossibilidade de o promitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
7/9
vendedor repassar ao promissário comprador as despesas de
condomínio e IPTU (este, ademais, sequer referido no tema que se diz
afrontado) antes da imissão da posse e ainda mais quando ela tarda em
virtude de omissão na prática de ato afeto à alienante. Insista-se, o que
não ser relaciona com o Tema 988 do STJ.
De resto, o acerto da decisão do Juizado e
sua manutenção pelo Colégio Recursal não traduz, evidentemente,
matéria própria de reclamação. Porém, ao que se extrai do teor do
requerimento, é justamente o que as reclamantes pretendem, o que bem
se revela ademais do que já se expôs quando inclusive reiteram
questões prejudiciais da ação originária.
Certo todavia já se ter decidido neste
Órgão Especial:
“RECLAMAÇÃO.
Pretensão
dos
reclamantes na declaração de nulidade do v. Acórdão proferido pela
Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados
Especiais, estado de São Paulo. Descabimento. Instrumento processual
que não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Reclamação
não conhecida.” (Reclamação no 2117410-21.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Antônio Carlos Malheiros, j. 07.11.2018).
Mais
ainda,
em
situação
bastante
semelhante, concernente à devolução de valores cobrados em razão de
compromisso de venda e compra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
8/9
“RECLAMAÇÃO. MANEJO CONTRA V.
ACÓRDÃO PROLATADO PELA C. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO, QUE
NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI A ELA DIRIGIDO, CONTRA V.
ACÓRDÃO
PROFERIDO
PELA
C.
TURMA
DO
COLÉGIO
RECURSAL DE SANTOS/SP, QUE POR SUA VEZ DEU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS
ORA RECLAMANTES, CONTRA R. DECISUM PROFERIDO EM
PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANEJO DA MEDIDA EM MOMENTO
POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO V. ACÓRDÃO
RECLAMADO. ÓBICE DO ARTIGO 988, §5o, INCISO I, DO CPC.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
À
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
REGIME DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.551.956),
INSISTINDO NA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE
CORRETAGEM E PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECLAMANTES QUE,
NA
HIPÓTESE,
UTILIZAM-SE
DO
EXPEDIENTE
COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO, OBJETIVANDO 'ULTIMA RATIO'
REJULGAMENTO
DA
CAUSA
PRIMITIVA.
V.
ACÓRDÃO
RECLAMADO QUE, TODAVIA, NÃO CONHECEU DA MEDIDA
PREVIAMENTE AVIADA, AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS.
PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO QUE
DEMANDA REANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS.
INVIABILIDADE NA ESTRITA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2049481-97.2020.8.26.0000
9/9
VIOLAÇÃO, PELO V. ACÓRDÃO RECLAMADO, DE QUALQUER
PRECEDENTE VINCULANTE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(Reclamação no 0039240-69.2018.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Casconi, j. 29.01.2020)
Ante o exposto, EXTINGUE-SE a
reclamação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator